Tribunal: TJMT
Processo: 0015813-56.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015813-56.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. PRAZO DECADENCIAL. MULTA PUNITIVA ATRELADA AO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve o reconhecimento da decadência dos créditos de ICMS e da multa punitiva, aplicando-se o art. 150, §4º, do CTN, e rejeitou embargos anteriores.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se houve omissão do acórdão quanto:
(i)
à incidência do art. 173, I, do CTN;
(ii)
à aplicação do art. 149, VI, do CTN;
(iii)
à distinção normativa do art. 113, §§2º e 3º, do CTN; e
(iv)
ao exame do art. 45, II, “d”, da Lei Estadual nº 7.098/98.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou expressamente a inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN, por se tratar de multa vinculada ao imposto e, portanto, sujeita ao mesmo prazo decadencial fixado pelo art. 150, §4º, do CTN.

4. Foi igualmente enfrentada a alegação relativa ao art. 149, VI, do CTN, afastando-se sua incidência por inexistir penalidade autônoma desvinculada da obrigação principal.

5. O julgamento também examinou a distinção entre obrigações principal e acessória, concluindo que multas atreladas ao tributo seguem o prazo aplicado ao crédito tributário correspondente.

6. O acórdão apreciou o art. 45, II, “d”, da Lei Estadual nº 7.098/98, confirmando que a penalidade decorre do mesmo fato gerador do ICMS lançado, razão pela qual igualmente se submete ao prazo decadencial do tributo.

7. Não configurada omissão, mas mero inconformismo da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A multa punitiva atrelada ao imposto segue o mesmo prazo decadencial aplicável ao tributo principal, nos termos do art. 150, §4º, do CTN.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta objetivamente as questões suscitadas, sendo desnecessário prequestionamento explícito de dispositivos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, §§1º a 3º; 149, VI; 150, §4º; 173, I. Lei Estadual nº 7.098/98, art. 45, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, rejeitou os embargos de declaração opostos contra acordão que por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a decadência dos créditos tributários de ICMS e multa punitiva com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN.

O embargante alega a existência de omissões no julgado quanto:
(i)
a incidência do art. 173, I, do CTN;
(ii)
aplicação do art. 149, VI, do CTN;
(iii)
ao exame da distinção normativa prevista no art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional; e
(iv)
a

apreciação de forma direta e fundamentada em relação ao art. 45, inciso II, alínea “d”, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Sustenta que tais dispositivos são essenciais para a correta análise da controvérsia, especialmente quanto à natureza da multa punitiva e ao prazo decadencial aplicável.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recursos à instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Passo à análise da ocorrência ou não dos vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

I. Quanto à suposta omissão sobre o art. 173, I, do CTN

O acórdão embargado expressamente analisou a aplicabilidade do art. 173, I, do CTN, afastando sua incidência no caso concreto. Conforme consignado no voto condutor do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

"Ademais, não há como sustentar a aplicação do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN exclusivamente para a multa quando está atrelada à obrigação principal e tem como base de cálculo o próprio valor do imposto glosado. Assim, uma vez reconhecida a decadência do direito de lançar o ICMS com fulcro no artigo 150, § 4º, do CTN, também está fulminada pela decadência a respectiva multa atrelada ao tributo."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo acórdão.

II. Quanto à suposta omissão sobre o art. 149, VI, do CTN

O acórdão embargado, ao decidir que a multa punitiva segue o mesmo prazo decadencial do tributo principal, implicitamente afastou a aplicação do art. 149, VI, do CTN como fundamento para tratamento diferenciado da penalidade.

O voto condutor foi claro ao estabelecer que:

"Se a decadência da obrigação principal foi declarada com fulcro no artigo 150, § 4º, do CTN, a mesma legislação deve ser aplicada em relação a multa punitiva atrelada ao tributo, o que implica em reconhecer também a extemporaneidade do lançamento da penalidade."

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas discordância do embargante quanto à conclusão adotada.

III. Quanto à suposta omissão sobre o art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN

O acórdão embargado expressamente analisou a distinção entre obrigação principal e acessória prevista no art. 113 do CTN, conforme se verifica do seguinte trecho do voto condutor:

"No caso de multa isolada, ou seja, penalidade por descumprimento de obrigação acessória sem lançamento de tributo (art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN), o prazo decadencial deve ser computador na forma do artigo 173, I, do CTN. Todavia, no caso das multas moratórias ou punitivas que são atreladas ao recolhimento (art. 113, § 1, do CTN), entendo que o prazo decadencial deve ser o mesmo utilizado no computo da obrigação principal."

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão expressamente enfrentou a questão.

IV. Quanto à suposta omissão sobre o art. 45, II, "d", da Lei Estadual nº 7.098/98

O acórdão embargado analisou expressamente o dispositivo da lei estadual que fundamentou a aplicação da multa, conforme se verifica do seguinte trecho:

"In casu, a penalidade aplicada e questionada na demanda é a descrita no artigo 45, inciso II, 'd', da Lei Estadual 7.098/1998, como transcrevo: [...] Com efeito, a sanção aplicada se refere a infração tributária oriunda do creditamento indevido de ICMS a recuperar, com a intenção de se obstar do recolhimento integral ou parcial em futuras operações de forma indevida. Frisa-se que na autuação foi lançado o ICMS a recolher e a multa, sendo que a penalidade utilizada como base de cálculo o valor do imposto lançado no mesmo ato, ou seja, a penalidade está atrelada ao imposto."

Portanto, não há omissão a ser sanada também neste ponto.

V. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025